Tribunal: STF
Processo: HC 70607
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  Esta Corte  tem entendido  que esta fundamentada decisão
que  adota como razão de  decidir a fundamentação, que transcreve, do
Ministério  Público  que atua  como  "custos legis"  (assim,  no A.I.
140.524 e no HC 69.848).
          -  A fixação da  pena, porem, se  fez sem a observancia dos
preceitos legais pertinentes.
          "Habeas  corpus"  deferido  em  parte,  estendendo-se  essa
concessão  parcial ao co-réu que se encontra, objetivamente, na mesma
situação.